Tribunal: TCU
Processo: 017.405/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo extinto Ministério da Ciência e Tecnologia em face da inexecução do Convênio 1.0294.00/2005, celebrado com o Município de Limoeiro do Norte/CE com vistas à implantação de uma miniusina de biodiesel. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Brastec Projetos e Consultoria Ltda.-ME, com fundamento no disposto no art. 50 do Código Civil; 9.2. excluir da presente relação processual as empresas Linard Engenharia e Fundição Ltda.-ME, Futura Construções Ltda. e Brastec Projetos e Consultoria Ltda.; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. João Dilmar da Silva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , da Lei 8.443/1992, e do Sr. Jorge da Silva Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os responsáveis abaixo indicados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno do TCU), o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Sr. João Dilmar da Silva: Data Valor Natureza 07/12/2006 518.000,00 Débito 1o/02/2008 116.000,00 Crédito 27/05/2008 89.000,00 Crédito 07/10/2008 78.683,05 Crédito 9.4.2. Sr. João Dilmar da Silva, em solidariedade com o Sr. Jorge da Silva Santos: Data Valor (R$) Natureza 1o/02/2008 116.000,00 Débito 08/02/2008 25.000,00 Crédito 27/05/2008 89.000,00 Débito 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, aos Srs. João Dilmar da Silva, no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais), e Jorge da Silva Santos, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.